Tribunal: TJMT
Processo: 1014946-14.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014946-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), PEDRO COELHO FAGUNDES - CPF: 508.145.831-72 (APELADO), LENNER MARTINS SILVA - CPF: 026.892.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA
–

FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR PARA USO DO REQUERIDO – INADIMPLEMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL
–

BUSCA E APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – BEM NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
–

ACORDO COM FINANCEIRA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não é possível a apreciação de fatos e documentos trazidos na fase recursal
que não constaram da petição inicial e nem foram objeto de discussão durante a instrução processual, configurando inovação recursal.

2.
Embora não comprovada documentalmente a venda do veículo
a
terceiro, a busca e apreensão não se mostra viável
quando o bem não está localizado, tornando incerta a eficácia da medida.

3.
Mostra-se correta a sentença que, diante da impossibilidade de localização do bem, converte a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
íve
l
interposto por
HELIO BELUSSO

contra sentença que julgou

procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Busca e Apreensão de Veículo
ajuizada em face de
PEDRO COELHO FAGUNDES,
para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar o requerido a restituir ao autor o valor correspondente ao veículo CAMINHONETE
L200 TRITON SPT GLX, cor branca, ano 2018/2019, placa PRZ-4155, a ser apurado em liquidação de sentença, com base na tabela FIPE da época da venda do veículo pelo requerido. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o
a
pelante
alega que
a sentença se mostra insuficiente para reparar os prejuízos sofridos, pois ao converter a obrigação de devolução do veículo em pagamento de indenização com base apenas no valor do bem pela tabela FIPE, o julgado não leva em consideração os valores já pagos pelo
a
pelante à instituição financeira, que somam aproximadamente R$ 104.122,86 (cento e quatro mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos)
, em razão do acordo firmado com a financ
eira, que junta com o recurso de apelação.

Argumenta que não há qualquer prova nos autos de que o veículo tenha sido vendido a terceiro de boa-fé, sendo tal afirmação mera alegação defensiva do
a
pelado, sem qualquer comprovação documental.

Sustenta ainda que seria impossível a transferência de propriedade do veículo, uma vez que existe alienação junto à financeira.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja determinada a busca e apreensão do veículo, com bloqueio e restrição de
circulação, bem como a condenação do
a
pelado ao ressarcimento integral dos valores já desembolsados pelo
a
pelante no pagamento do financiamento
.

Ausente
s
as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

HELIO BELUSSO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Busca e Apreensão de Veículo
em face de
PEDRO COELHO FAGUNDES,
alegando, em síntese, que o autor após sofrer várias abordagens para que financiasse um veículo
CAMINHONETE L200-TRITON SPT GLX, de cor banca, ano/modelo 2018/2019, placa PRZ-4155
em seu nome para o requerido, tendo negado por várias vezes, acabou por aceitar financiar o veículo
em seu nome, com a promessa de que o
veículo seria utilizado para locomo
ção e uso pessoal do requerido.

Sustentou que o requerido
,
na época do
s
fato
s
,
pessoa bem próxima a ponto de frequentar a casa do requerente e o autor pessoa de boa-fé financiou o veículo junto ao banco Safra, co
ntrato nº 0116100010040811, em 48 parcelas sendo o valor mensal de cada uma de R$ 4.149,69, com a promessa de que o requeri
do
pagaria religiosamente tais parcelas.

Aduziu que já na primeira parcela, ou seja, dia 28/07/2022, após a retirada do veículo da loja, o requerido sumiu com o veículo, deixando de pagar as parcelas mensais, causando assim prejuízo financeiro e moral ao autor, pois,
para não ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, foi obrigad
o
a pagar as parcelas vencidas.

Relatou que na data de 07/11/2023, tendo percebido que fora vítima de um golpe praticado por seu suposto amigo, dirigiu-se
à
Polícia, onde registrou Boletim de Ocorrência nº 006929
17/2023, relatando o que havia ocorrido, com objetivo de se resguardar de possíveis crimes de trânsito praticado pelo requerido, já que o veículo
e
ncontra-se
em seu nome.

Requereu o deferimento de tutela de urgência, determinando
a busca e apreensão com bloqueio e restrição via RENAJUD do veículo e, no mérito, a procedência da ação, com a rescisão do contrato e a devolução
definitiva do veículo ao requerente, a condenação do requerido ao pagamento integral de todas as despesas decorrentes da busca e apreensão do veículo, ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 88.741,39, referente
à
s 07 parcelas pagas pelo requerente e
à
s 13 parcelas que se encontram em atraso
.

Citado, o requerido ofertou contestação no ID nº
300071975
, requerendo a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
300071976
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Yale
Sabo
Mendes julgou
procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A controvérsia recursal reside
na possibilidade de
busca e apreensão do veículo objeto do litígio; e
n
a extensão da reparação devida ao
a
pelante em razão do inadimplemento contratual do
a
pelado.

Preliminarmente, cumpre destacar a impossibilidade de se considerar o acordo celebrado
pelo apelante com a instituição financeira
, juntado
apenas nesta fase recursal.

Trata-se de inovação recursal, uma vez que tal documento e alegação não consta
ra
m
da petição inicial e nem foram objeto de discussão durante a instrução processual,

não podendo ser apreciado neste momento, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório.

Portanto, a análise do presente recurso deve se limitar aos fatos e documentos que constavam dos autos quando da prolação da sentença,
sem considerar o suposto acordo com a financeira e os valores dele decorrentes.

Conforme se depreende dos autos, o
a
pelante financiou em seu nome um veículo CAMINHONETE L200 TRITON SPT GLX, cor branca, ano 2018/19, placa PRZ4155, para uso do
a
pelado, que se comprometeu a pagar as parcelas do financiamento
, conforme documento CRV do veículo juntado no ID nº
300071940
.

Tal fato não foi negado pelo requerido, o qual confirmou que o autor utilizou o seu CPF para que pudessem adquirir um veículo
que atenderia a necessidade de ambos.

Contudo, o
a
pelado deixou de honrar o compromisso assumido, obrigando o
a
pelante a arcar com as parcelas do financiamento para evitar a negativação de seu nome
.

No tocante à busca e apreensão, embora o apelante tenha razão quanto à ausência de provas da alegada venda do veículo a terceiro, tal circunstância, por si só, não autoriza o deferimento da medida pretendida.

Com efeito, ainda que não haja comprovação documental da alienação do bem, o fato é que o veículo não se encontra na posse direta do requerid
o
há
algum tempo, conforme se infere das próprias alegações do autor.

Outrossim, o requerido afirma ter vendido o veículo, e o autor não demonstrou a atual localização do bem, o que torna a busca e apreensão uma medida de resultado incerto e ineficaz.

Ademais, ainda que fosse possível localizar o bem, a eventual apreensão poderia, de fato, atingir direitos de terceiros
que, embora não tenham formalizado a transferência (impossibilitada pela alienação
fiduciária), podem ter adquirido o veículo de boa-fé.

Além disso,
o acolhimento do pleito recursal, com a decretação da rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e ainda a entrega do bem ao autor, implicaria em indevido
bis in idem
e evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Nesse contexto, a conversão da obrigação
de fazer
em perdas e danos, como determinado na sentença, revela-se medida adequada, nos termos do art. 499 do C
PC/15
,
in
verbis
:

“Art. 499.

A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, nos termos do art. 499 do CPC. Precedentes.

(...)

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
”

(TJ-DF 07250074420248070000 1906110, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Dessa forma, a man
utenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto às demais providências relacionadas ao veículo que permanece registrado em nome do autor, cabe a este adotar as medidas administrativas cabíveis junto ao DETRAN para
a
comunicação de venda ou transferência de responsabilidade, nos termos do art. 134 do CTB,
atenuando
os riscos de responsabilização por eventuais infrações.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que os honorários foram fixados no máximo permitido pelo art. 85, § 2º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025